Tribunal: STF
Processo: Rcl 83098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de rádio, Televisão, Jornais, Revistas e Publicidade do Estado do Tocantins contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0010754-85.2024.8.27.2700, que violaria a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida por meio da ADPF nº 130/DF.



    Consta da exordial que foi deferida liminar em ação de indenização por danos morais movida por Eduardo Henrique Vital Godinho, determinando a remoção de matéria jornalística que noticia a existência de denúncias de assédio moral, acumulação de cargos e processo de improbidade em face do autor.



    Argumenta-se que, “[o]s atos e omissões aqui narrados configuram censura estrutural: o Poder Judiciário do Tocantins tem sistematicamente censurado veículos de imprensa investigativa, impedindo a circulação de informações de inequívoco interesse coletivo. (eDOC 1, p. 2)



    Defende-se que “[a]s matérias jornalísticas NÃO são baseadas em especulações ou boatos, mas em: a) Denúncias formais protocoladas no Ministério Público do Estado do Tocantins; b) Processo judicial de improbidade administrativa em curso (nº 0001840-86.2022.8.27.2737); c) Depoimentos de supostas vítimas de assédio moral; d) Documentos oficiais e atas de reuniões; e) Informações do Portal da Transparência sobre remuneração e cargos”. (eDOC 1, p. 3-4)



    Sustenta-se que a determinação de retirada das matérias do ar configura censura prévia, o que é expressamente vedado pela ADPF 130.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e a determinação da imediata restauração das matérias jornalísticas censuradas nos endereços:



    https://www.opinativopolitico.com/post/den%C3%BAncia-servidores-do-iml-acusam-diretor-de-persegui%C3%A7%C3%A3o-e-ass%C3%A9dio-moral 



    https://www.opinativopolitico.com/post/governo-se-mant%C3%A9m-em-sil%C3%AAncio-sobre-acusa%C3%A7%C3%B5es-de-ass%C3%A9dio-moral-e-persegui%C3%A7%C3%A3o-no-iml-do-tocantins 



    https://www.youtube.com/watch?v=Dq-Fp9QbFAE



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar definitivamente o ato reclamado, por violação ao entendimento firmado na ADPF 130.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Provimento do agravo de instrumento pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, mantendo a decisão liminar que determinou a exclusão do nome do Beneficiário de matérias jornalísticas, em face da potencialidade do dano à imagem do servidor público. Posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 14)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    A decisão com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009. Na oportunidade, a Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”  



    No caso, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, a possibilidade do controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa, no que interessa:  



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.” (grifo nosso)  



    Por conseguinte, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia.



    Com efeito, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.



    Da mesma forma, esse entendimento serviu de base jurídica para que este Supremo Tribunal reconhecesse a inconstitucionalidade de comandos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos, em decisão que conferiu proteção mesmo a manifestações equivocadas ou extravagantes. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



     



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.” (ADI 4.451, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2018, grifos nossos)



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que foi ajuizada ação de indenização por danos morais decorrentes do uso indevido da imagem com pedido de tutela provisória de urgência por Eduardo Henrique Vital Godinho em face do site “Opinativo Político” e de Whasten Samai Quixabeira Menezes . 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência por entender que somente após regular instrução processual é que será possível verificar se o direito à liberdade de expressão e manifestação foi extrapolado e houve ofensa à garantia constitucional de proteção à honra e intimidade do autor.



    Foi então interposto agravo de instrumento, com pedido de medida liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que deferiu a medida de urgência nos seguintes termos:



    “No caso sob exame, o direito lesionado pelos Agravados — fumus boni iuris — está demonstrado pela necessidade de se retirar publicações do site OPINATIVO POLÍTIVO e do YOUTUBE que citam o nome do Dr. Eduardo Godinho, ora Agravante, para garantir a honra, a preservação do direito de imagem, da dignidade da pessoa humana. 



    Diante da realidade presente em um mundo globalizado, direitos inerentes à personalidade como a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem, são cotidianamente violados, mormente pelos meios de imprensa que, no afã de explorarem ao máximo uma notícia que representará aumento nos índices de audiência, procura justificar os excessos em um ‘absoluto’ direito à liberdade de expressão.



    (...)



    É certo que os fatos noticiados precisam ser esclarecidos, sendo evidente que após a instrução do processo originário, terá o julgador maiores elementos a embasar a decisão de procedência ou não do pedido. 



    Desta forma, entendo que as razões trazidas pelo agravante são suficientes para autorizar a reforma/modificação da decisão agravada.



    Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a imediata retirada do nome do autor das matérias jornalísticas, do site Opinativo Político e Youtube (https://www.opinativopolitico.com/post/den%C3%BAncia-servidores-do-imlacusam-diretorde-persegui%C3%A7%C3%A3o-e-ass%C3%A9dio-moral) e (https://www.opinativopolitico.com/post/governo-se-mant%C3%A9m-emsil%C3%AAnciosobre-acusa%C3%A7%C3%B5es-de-ass%C3%A9dio-morale-persegui%C3%A7%C3%A3ono-iml-do-tocantins) e https://www.youtube.com/watch?v=Dq-Fp9QbFAE), bem como coibir qualquer veiculação futura pelos Réus, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. (eDOC 4, p. 31-32)



    Na sequência, o agravo de instrumento foi provido, mantendo a liminar deferida, consoante extrai-se da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO DIREITO À HONRA E À IMAGEM. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. É sabido que a honra e imagem são direitos protegidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Por outro lado, no mesmo plano jurídico, houve a proteção do direito fundamental a livre manifestação, assegurado no artigo 5º, inciso IV, da Constituição Brasileira. 2. O direito à honra e à imagem também é garantido na Constituição Federal, sendo essencial para manutenção de uma sociedade minimamente justa e igualitária. 3. A liberdade de imprensa, garantida pela Constituição Federal, não é absoluta, sendo limitada pelo direito à intimidade, à honra e à imagem da pessoa se aquele que, no exercício da liberdade de manifestação de pensamento, mediante dolo ou culpa, causar prejuízo ou violar direitos de outrem, deverá reparar o dano. 4. Recurso conhecido e provido”. (eDOC 4, p. 17)



    Para melhor compreensão a controvérsia, transcrevo abaixo o teor das duas reportagens publicadas pelo site “Opinativo Político”, questionadas na origem:



    “Exclusivo: Perseguição e Assédio Moral, Servidores do IML Denunciam Diretor



    Servidores da equipe Psicossocial do Instituto Médico Legal do Tocantins (IML), responsável pelo atendimento de crianças, mulheres, idosos e pessoas vulneráveis vítimas de violência doméstica e sexual, denunciaram ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA) e à Defensoria Pública (DPE-TO) o diretor do Instituto, o diretor do IML, por perseguição de profissionais e assédio moral.



    A denúncia foi formalizada através de uma Nota de Repúdio divulgada pelos profissionais da equipe, alguns dos quais atuam há mais de 15 anos e alegam perseguição por parte do diretor.



    Conforme a nota divulgada pela equipe Psicossocial do IML, há vários registros de arbitrariedades cometidas pelo gestor contra servidores. Contudo, a perseguição e o assédio aos profissionais deste setor intensificaram-se após a publicação da PORTARIA SSP Nº 184, DE 10 DE ABRIL DE 2024, que revogou parte da PORTARIA SSP Nº 11, de 10 de janeiro de 2024, unificando o atendimento da equipe às vítimas.



    Segundo a nota, a retaliação afetou os servidores que participaram das reuniões com órgãos de Defesa de Direitos, como o CEDECA, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os Conselhos Profissionais de Serviço Social e de Psicologia. Esses órgãos, juntamente com os profissionais, elaboraram a nova norma que prevê um atendimento humanizado, não revitimizador e disponível 24 horas por dia, além de um sistema de agendamento para evitar filas. A norma anterior previa atendimento individual em salas separadas, o que, segundo os profissionais, revitimizava as vítimas.



    De acordo com a denúncia, após a publicação da PORTARIA SSP Nº 184, em 10 de abril de 2024, o diretor teria retaliado devolvendo ao RH uma assistente social e uma psicóloga, ambas lotadas no IML há mais de 15 anos, alegando que seus serviços não eram mais necessários. Esta devolução é vista como um ato de represália, assédio e perseguição por parte do diretor, que também ameaça devolver outros profissionais que participaram das reuniões com os órgãos de Defesa de Direitos.



    Os profissionais destacam, na nota, que o assédio moral cometido pelo diretor do IML vai além da perseguição às assistentes sociais e psicólogas da equipe Psicossocial. Há relatos de assédio contra dentistas, agentes de necrotomia e vários servidores administrativos, que solicitaram transferência para outros setores da Segurança Pública devido ao assédio moral praticado pelo diretor. Além disso, há denúncias de assédio moral protocoladas no Ministério Público Estadual contra o diretor do IML.



     Mais Denúncias 



    Em 2022, o mesmo agente público, chamou a atenção do Ministério Público do Tocantins (MPTO) por acumular diversas funções no governo do Tocantins e na iniciativa privada, totalizando pelo menos quatro vínculos diferentes. O diretor do IML, que também é médico, ocupava o cargo de Diretor de Medicina Legal da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e estava lotado na Gerência de Verificação de Óbitos da Secretaria Estadual de Saúde (SES), ambos com carga horária de 40 horas semanais.



    Na época da denúncia, ele também atendia em seu consultório de ginecologia e obstetrícia e era médico plantonista em um hospital particular de Palmas. Mesmo com as denúncias de assédio e acúmulo de cargos ele continuou no cargo com o respaldo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), que alegou respaldo jurídico para tais nomeações.



    A investigação do MPTO contra o diretor começou após reiteradas denúncias de que ele estaria acumulando cargos públicos e atividades empresariais de forma ilegal. O promotor de Justiça Adriano Cesar Pereira das Neves, da 28ª Promotoria de Justiça da Capital, instaurou em 25 de maio de 2022 um procedimento preparatório para apurar a possível acumulação ilegal de cargos públicos. Apenas nos dois cargos públicos, o médico deveria prestar 40 horas semanais em cada um, e, segundo colegas de trabalho, o médico não estava cumprindo essa carga horária.



    Entenda



    Segundo dados do Diário Oficial do Estado e do Portal da Transparência do Tocantins, o atual diretor do IML é concursado desde dezembro de 2009 na SSP, com um subsídio de R$ 24.240,29, mais indenização de R$ 2.600,00. Ele também é médico efetivo na SES desde novembro de 2010, com um salário de R$ 14.041,80, mais indenizações de insalubridade e trabalho noturno, que somaram R$ 3.086,16 em junho de 2022.



    Em 17 de dezembro de 2021, o governador Wanderlei Barbosa nomeou o atual diretor do IML a Diretor de Medicina Legal da SSP. Em 25 de janeiro de 2022, ele foi lotado na Gerência de Verificação de Óbitos SVO. No total, apenas do governo estadual, o médico recebeu em junho de 2022 R$ 54.649,91 líquidos, com adiantamento do 13º salário. Mesmo com várias denúncias de assédio moral e acúmulo de cargos, ele continua protegido pela gestão da SSP-TO”. (publicada em 5 de junho de 2024)



    “Governo se mantém em silêncio sobre acusações de assédio moral e perseguição no IML do Tocantins



    Servidores da equipe Psicossocial do Instituto Médico Legal (IML) do Tocantins denunciaram o diretor do Instituto, por perseguição de profissionais e assédio moral. A denúncia, formalizada por meio de uma Nota de Repúdio, foi encaminhada ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA) e à Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).



    Diante das graves acusações, foi solicitado um posicionamento do governo através da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Segurança Pública. No entanto, até o momento, não houve resposta aos e-mails enviados pelo opinativo político, o governo mantem-se em silêncio sobre o caso.



    O caso



    A nota divulgada pelos profissionais, que incluem membros com mais de 15 anos de experiência no IML, relata diversas arbitrariedades e um aumento na perseguição após a publicação da PORTARIA SSP Nº 184, DE 10 DE ABRIL DE 2024. Esta portaria revogou parte da PORTARIA SSP Nº 11, de 10 de janeiro de 2024, unificando o atendimento às vítimas. A medida teria provocado retaliações contra servidores que participaram da elaboração da nova norma, a qual busca um atendimento humanizado e contínuo.



    Conforme a denúncia, o diretor retaliou diretamente ao devolver ao RH uma assistente social e uma psicóloga com longa atuação no IML, alegando desnecessidade de seus serviços. A devolução, vista como represália, foi acompanhada de ameaças de transferência de outros profissionais envolvidos na formulação das novas diretrizes de atendimento.



    Além das assistentes sociais e psicólogas, há relatos de assédio moral contra dentistas, agentes de necrotomia e diversos servidores administrativos, muitos dos quais solicitaram transferência para outros setores devido ao ambiente hostil criado pelo diretor. Denúncias de assédio moral contra o diretor foram protocoladas no Ministério Público Estadual.



    Em 2022, o hoje diretor também foi alvo de investigação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) por acumular múltiplas funções no governo e na iniciativa privada, contrariando as normas de carga horária. O promotor de Justiça Adriano Cesar Pereira das Neves iniciou um procedimento para apurar o possível acúmulo ilegal de cargos públicos. Mesmo diante dessas denúncias, o diretor permanece no cargo, amparado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO)”. (publicada em 22 de junho de 2024)



    O vídeo publicado no youtube relata os mesmos fatos narrados nas notícias acima transcritas e informa que foi ajuizada ação judicial para retirada das matérias do ar (https://www.youtube.com/watch?v=Dq-Fp9QbFAE).



    Feitas essas considerações, me parece que o fato de o site noticiar a existência de denúncias e de investigação em curso, bem como dados constantes do Portal da Transparência, referentes a pessoa ocupante de cargo público, por si só, não autoriza a interferência prévia do Poder Judiciário no sentido de determinar a remoção da postagem de conteúdo midiático, sob pena de afronta à liberdade de expressão.



    Registre-se que, na hipótese, não se verifica a imputação de crime ao beneficiário do ato reclamado, mas apenas a divulgação de informações públicas e de interesse coletivo, relacionadas à atuação de pessoa vinculada a cargo público. Ressalta-se que a disseminação de dados constantes em órgãos oficiais, como o Portal da Transparência, bem como a divulgação da existência de investigações ou denúncias, especialmente quando não há juízo de valor ou acusação direta, está amparada pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação integral da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...) A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. (...) 7. Ofensa à autoridade das decisões exaradas nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 4.451 que se evidencia não apenas no ato decisório, mas também no manejo orquestrado das ações indenizatórias visando à obtenção de fim inidôneo. Configurado o abuso do direito de petição, inviável falar em autêntica pretensão dos autores das demandas predatórias na tutela jurisdicional. 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (Rcl 23.899, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2023; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (…) a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e